Tribunal: TJPA
Processo: 0812723-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812723-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS DAMASCENO CHAVES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. DESCABIMENTO. PACIENTE QUE, DEPOIS DO COMETIMENTO DO CRIME, SE ENVOLVEU NA PRÁTICA DE MAIS DOIS DELITOS. CUSTÓDIA IMPRESCINDÍVEL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA O QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. COACTO PORTADOR DO VÍRUS HIV. PERIGO DE CONTÁGIO PELA COVID-19. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A CUSTÓDIA DOMICILIAR É IMPRESCINDÍVEL PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Está superada a alegação de excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, nos termos da Súmula nº 52 do Colendo STJ, uma vez que a instrução processual se encontra encerrada, as partes já apresentaram memoriais finais e os autos estão conclusos para a sentença desde o dia 02/12/2020.

2.

A custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que o coacto se envolveu na prática de mais dois crimes depois do delito apurado na ação penal nº 0005367-76.2018.8.14.0044. Esse fato impede, de igual forma, a substituição da custódia pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

3.

Há nos autos avaliação clínica do coacto, realizado pela Secretaria de Administração Penitenciária, confirmando que o paciente é portador do vírus HIV e que se encontra em bom estado de saúde sem, no entanto, recomendar a prisão domiciliar para o tratamento da moléstia.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 28 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Geovano Honório Silva da Silva em favor do paciente
CARLOS DAMASCENO CHAVES
, denunciado pela prática do crime do art. 157, §2º,inc. II do CP, preso preventivamente por ordem do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) excesso de prazo injustificado, uma vez que está preso desde o dia 18/12/2018 e a instrução processual não se encerrou; b) a decretação da custódia preventiva não está fundamentada e estão ausentes os seus requisitos; c) são cabíveis as medidas cautelares do art. 319 do CPP, aliadas ao fato de que é portador do vírus HIV e corre risco de vida no cárcere, em face da pandemia da COVID-19.

Pediu a concessão de liminar para a expedição de alvará de soltura, cumulado com medidas cautelares diversas da prisão, bem como sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4248514) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 4287498).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 20/07/2018, o apelante, acompanhado do nacional Gilberto Filho dos Santos Pereira, subtraiu, mediante ameaça exercida com um terçado, o telefone celular, uma bolsa e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) pertencentes à vítima Carmelinda Alves do Nascimento.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) excesso de prazo injustificado, uma vez que está preso desde o dia 18/12/2018 e a instrução processual não se encerrou; b) a decretação da custódia preventiva não está fundamentada e estão ausentes os seus requisitos; c) são cabíveis as medidas cautelares do art. 319 do CPP, aliadas ao fato de que é portador do vírus HIV e corre risco de vida no cárcere, em face da pandemia da COVID-19.

Segundo as informações da autoridade inquinada coatora, a instrução processual se encontra encerrada, as partes já apresentaram memoriais finais e o processo estão conclusos para a sentença desde o dia 02/12/2020. Portanto, resta superada a alegação de excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, nos termos da Súmula nº 52 do Colendo STJ.

Ademais, ao contrário do que defende o impetrante, a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que o coacto se envolveu na prática de mais dois crimes depois do delito apurado na ação penal nº 0005367-76.2018.8.14.0044. Esse fato impede, de igual forma, a substituição da custódia pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Registre-se, ainda, que há nos autos avaliação clínica do coacto, realizado pela Secretaria de Administração Penitenciária (doc. Id nº 4232111), confirmando que o paciente é portador do vírus HIV e que se encontra em bom estado de saúde sem, no entanto, recomendar a prisão domiciliar.

Por essas razões, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/01/2021